Tribunal: TJDFT
Processo: 0714175-28.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu art. 10, § 2o, admite outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”
2. Todavia, na hipótese, a cédula de crédito bancário não permite a verificação de autenticidade da assinatura eletrônica do contratante ou do avalista. Não há elementos como endereço eletrônico, telefone celular, endereço de IP, nome e CPF.
3. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, com a indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado. Não cumprida a determinação, a petição inicial deve ser indeferida.
4. Recurso conhecido e não provido.